Tribunal: CARF
Processo: 16024.000225/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000225/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DENTAL MORELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART 173, I,
CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias,
relativas às contribuições previdenciárias, é de cinco anos e deve ser contado
nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. Súmula CARF 148.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Súmula CARF no
119.
O cálculo da multa mais benéfica ao sujeito passivo deverá ser efetuado de
conformidade com a Portaria PGFN/RFB n. 14/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2011; e b)
determinar o recálculo da multa nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09,
se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000225/2007-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000225/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com demonstrativo (e-fl. 17), a multa aplicada foi de 100 % (cem por
cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência, aos
valores previstos no parágrafo 4° do art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do n° de segurados da
empresa).

Ciência do auto de infração no dia 12/09/2007, conforme recibo (e-fl. 02)

Impugnação (e-fls.49-52) na qual a autuada alega simplesmente a decadência,
dado que os fatos geradores – pagamentos efetuados a contribuintes individuais – teriam
ocorrido no período de 09/1999 a 10/2002.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 70-75. Ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
CORRESPONDENTES A TODOS FATOS GERADORES. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decadência e a prescrição no âmbito da Previdência Social é decenal.

Ciência do acórdão em 06/03/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 78).

Recurso Voluntário (e-fls. 80-84) apresentado em 07/04/2008, no qual a
recorrente se limita a reiterar a alegação de decadência.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000225/2007-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Decadência – Obrigações Acessórias
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(Súmula CARF no 148).
Considerando que os fatos geradores ocorreram no período de 09/1999 a 10/2002
e que o lançamento foi efetuado no dia 12/09/2007, foram atingidas pela decadência as
competências 11/2001 e anteriores.

Recálculo da multa – retroatividade benigna
Antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II, para casos de
lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade denominada
multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento.
Em seu art. 32, §§4o e 5o, a Lei 8.212/91 trazia também, para a falta de declaração
ou declaração incorreta em GFIP dos fatos geradores, penalidade distinta, independentemente do
recolhimento da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 - por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas duas penalidades por uma só: a do art. 44
da Lei 9.430.
Considerando que o contribuinte foi também autuado por descumprimento da
obrigação principal (processo 16024.000229/2007-91) - sendo mantida a exigência em relação à
competência 10/2002 - por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, necessário verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade
menos gravosa.
Trata-se de matéria relacionada à Súmula CARF no 119, de observância
obrigatória, com o seguinte enunciado:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000225/2007-11

Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reconhecendo a
decadência até a competência 11/2001 e determinando o recálculo da
multa conforme a sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de
dezembro de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital